Tribunal: STF
Processo: HC 88077
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-31
Data de publicação: 2006-10-31

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Crime contra a saúde pública. Colocação, no
   mercado, de duas garrafas de refrigerante impróprio para consumo.
   Art. 7º, inc. IX e § único, cc. art. 11, caput, da Lei nº
   8.137/90. Fato típico. Princípio da insignificância.
   Impossibilidade de reconhecimento em habeas corpus. Delito que
   atenta de imediato contra as relações de consumo. HC denegado.
   Constitui, em tese, delito contra as relações de consumo, por no
   mercado refrigerantes em condições impróprias para consumo.